Tribunal: STF
Processo: ARE 1446714
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-07
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL. PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. ARTIGO 171, § 3º, DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE. AUTORIA. DOLO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. DELAÇÃO PREMIADA. REVELIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.



    1. Os indícios colhidos durante o inquérito policial, corroborados pela prova técnica e pelos depoimentos testemunhais judiciais demonstram que os réus obtiveram vantagem indevida da autarquia previdenciária ao instruir requerimento de benefício assistencial com declarações falsas que fundamentaram sua concessão.



    2. Quando há dúvida razoável acerca dos elementos essenciais do crime, não cabe a condenação do agente, de modo que lhe é garantido, no processo penal, o benefício da dúvida, consubstanciado no primado do princípio do in dubio pro reo.



    3. O modus operandi empregado na prática do delito destoa daquele que normalmente se encontra no crime do §3º, do artigo 171, do Código Penal , o que torna viável o recrudescimento da pena-base devido às circunstâncias do delito.



    4. Considerando a ausência da ré em juízo, não há como se afirmar que devido ao seu auxílio nestes autos houve a efetiva localização dos demais coautores e partícipes do delito ora julgado ou a recuperação total ou parcial do produto do crime.



    5. A justiça gratuita não afasta a condenação dos réus no pagamento das custas processuais (CPP, art. 804), o qual fica sobrestado pelo prazo de 5 (cinco) anos enquanto perdurar seu estado de pobreza (art. 98, §3º, do Novo Código de Processo Civil).



    6. Apelações do Ministério Público Federal e da defesa de Daiana Spirano Santos Silva, Rosecler Pereira Barbosa e Joana Celeste Bonfiglio de Oliveira parcialmente providas. Apelação de Paulo Soares Brandão e Paulo Thomaz não provida



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XLV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Quanto ao réu Paulo Soares Brandão, também não vejo como afastá-lodos fatos criminosos.



    O réu admitiu judicialmente que trabalhava com Paulo Thomaz de Aquino,sendo que este exercia função de intermediário com os segurados. Negou, no entanto,que soubesse algo a respeito das falsificações presentes nos requerimentos.



    Sua parceria com Paulo Thomaz de Aquino também foi confirmada poreste que, por sua vez, retificou a versão dada em um dos inquéritos policiais, em queacusava Paulo Soares Brandão de tê-lo auxiliado nas fraudes, afirmando que foicoagido pelo delegado.



    O elo de ligação entre os corréus ainda restou demonstrado devido à réEdilrene.



    Com efeito, o laudo pericial atestou a convergência gráfica dela com aassinatura constante na procuração apresentada para o protocolo do requerimentoadministrativo de Idelma. No entanto, Edilrene afirmou ter protocolado o requerimentono INSS a pedido de Paulo Soares Brandão, inclusive com orientação de quebuscasse uma servidora específica dentro do órgão.



    Ainda que Paulo Soares Brandão sustente que Edilrene Santiago Carlosmentiu ao dizer que atuou junto ao INSS somente na condição de intermediária doex-empregador, inclusive juntando documentos para comprovar suas alegações, tal fatonão se mostra suficiente para afastar seu envolvimento neste caso.



    (...)



    O conluio dos réus na concessão fraudulenta de outros benefícios tambémfoi demonstrado pelo depoimento de Maria Virgem Spirano e por meio do laudo pericialnº 4657/2015, realizado no IP nº 0255/2015, o qual atestou que em um dosrequerimentos objeto de investigação havia manuscritos com convergências gráficas dePaulo Soares Brandão e Paulo Thomaz de Aquino (ID 114829787).



    Também do próprio interrogatório de Paulo Soares Brandão se extrai acomprovação do dolo.



    (...)



    Assim, de rigor a manutenção da sentença, com a condenação dos réus Paulo Soares Brandão, Daiana Spirano Santos Silva, Paulo Thomaz de Aquino, Rosecler Pereira Barbosa e Joana Celeste Bonfiglio de Oliveira pela prática do crime do artigo 171, § 3º, do Código Penal e absolvição de Edilrene Santiago Carlos da imputação relativa ao mesmo delito, porém nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Estelionato. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.157.976/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/19).  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME DE ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. ARTIGO 171, § 3º, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ILICITUDE DA PROVA. DENÚNCIA ANÔNIMA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.200.926/SP - AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 4/6/19).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente